Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-61.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000032-61.2016.8.14.0201

APELANTE: ANDERSON MAICON NASCIMENTO DA SILVA, RODOLFO NASCIMENTO SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONATHAN FABRICIO CARDOSO CORREA, LEONILSON SOUZA NUNES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Decisão do tribunal do júri. Recursos defensivos. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Existência de lastro probatório a amparar a condenação. Recurso ministerial. Absolvição. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cassação do julgamento. Novo júri. Recursos defensivos desprovidos e recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Rodolfo Nascimento Silva e Anderson Maicon Nascimento da Silva visando novo julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, por se basear em elementos colhidos apenas no inquérito e em depoimentos indiretos.

2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra absolvição de Jonathan Fabrício Cardoso Corrêa e Leonilson Souza Nunes, sustentando que a decisão dos jurados destoa integralmente das provas produzidas, que indicam a participação de ambos no crime de homicídio qualificado.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões principais em exame: (i) verificar se a condenação de Rodolfo e Anderson é manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando novo julgamento; (ii) analisar se a absolvição de Jonathan e Leonilson foi manifestamente contrária às provas, justificando a cassação do veredicto e a submissão dos réus a novo julgamento.

III. Razões de decidir

4. Quanto aos recursos defensivos, as provas colhidas — especialmente o laudo necroscópico e os depoimentos presenciais de testemunhas oculares e policiais — conferem suporte à decisão do Conselho de Sentença, inexistindo contrariedade manifesta à prova dos autos.

5. Quanto ao recurso ministerial, os depoimentos de testemunhas e de corréu indicam de forma convergente a participação ativa de Jonathan e Leonilson no homicídio, sendo a absolvição incompatível com o conjunto probatório, o que autoriza a cassação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Recurso ministerial conhecido e provido para cassar a absolvição de Jonathan Fabrício Cardoso Corrêa e Leonilson Souza Nunes e determinar novo julgamento.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, entendida como aquela que destoa integralmente do conjunto probatório. 2. Havendo prova idônea e convergente da autoria e materialidade, mantém-se a condenação; inexistindo respaldo probatório para a absolvição, impõe-se a cassação do veredicto e a submissão do réu a novo julgamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, bem como,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de agosto e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO, RODOLFO NASCIMENTO SILVA e ANDERSON MAICON NASCIMENTO DA SILVA em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que condenou Rodolfo e Anderson Maicon à mesma pena de
15 (quinze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos I e IV do CPB
,
absolvendo, todavia, Jonathan Fabricio Cardoso Correa e Leonilson Souza Nunes,
por não existir prova de terem eles concorrido para a infração penal.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 28.09.2015, por volta das 14h, no distrito de Icoaraci/PA, os acusados, juntamente com um quinto indivíduo conhecido apenas pelas alcunhas de “Boneco” ou “Anjo”, teriam invadido a residência da vítima Amilson Passos Rocha, onde ele se encontrava com sua companheira. Segundo apurado, Rodolfo teria motivado o crime por vingança, em razão de desavenças anteriores com a vítima, associadas a um envolvimento amoroso com sua companheira. Após saber que Amilson havia retornado ao bairro, Rodolfo convocou os demais denunciados para executarem a vítima. No local, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo e desferiram golpes de terçado, o que resultou na morte instantânea da vítima. A companheira de Amilson relatou que Rodolfo e Anderson também a ameaçaram de morte, apontando armas para sua cabeça.

Em
razões recursais
, a
defesa de
RODOLFO NASCIMENTO SILVA e ANDERSON MAICON NASCIMENTO DA SILVA
pleiteia a
submissão a novo julgamento
, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial e em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”), sem qualquer prova judicializada da materialidade e da autoria.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
improvimento
dos recursos, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Por seu turno, o
dominus litis
, em suas
razões recursais
, insurgiu-se contra a
absolvição de Jonathan Fabricio Cardoso Correa e Leonilson Souza Nunes
, alegando que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual deixa clara a participação de ambos no evento criminoso. Afirma o RMP que a sentença absolutória é contraditória, inclusive, com a própria tese defensiva de um dos réus. Requer, assim,
seja a r. decisão cassada, a fim de que os réus sejam submetidos a novo julgamento popular
.

Em
contrarrazões
, pugnam os apelados pelo
não conhecimento do
recurso, sob a alegação de descabimento do apelo em razão da
não recepção da alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP
; e, no
mérito,
pelo seu
improvimento
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo defensivo, bem como, pelo
conhecimento e provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO DEFENSIVO

A defesa dos apelantes pleiteia a
submissão a novo julgamento
, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial e em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”), sem qualquer prova judicializada da materialidade e da autoria.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico de ID nº 12399322, o qual atesta como
causa mortis
da vítima Amilson Passos Rocha, hemorragia interna, devido a feridas pérfuro-contusas, por projéteis de arma de fogo, no tórax e abdômen.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

A testemunha ocular Amanda Gama do Rosário foi ouvida em sede policial (ID 12399479), quando afirmou:

“(...) QUE, na data de hoje, a declarante estava na casa de sua sogra, local onde reside, e ali estava seu companheiro AMILSON PASSOS ROCHA, quando cerca de sete meliantes invadiram a casa e dispararam várias vezes contra vítima, matando-o dentro do quarto; QUE, no momento em que ocorreu o crime, por volta das 14:00 horas, a declarante tomava banho com a vítima, e escutaram chutes na porta, tendo AMILSON olhado na grade da janela e ao ver as pessoas que estavam do lado de fora, reconheceu de imediato, correndo para dentro do quarto, onde trancou a porta e ainda derrubou um guarda-roupas na porta para tentar obstruir, todavia um dos meliantes que invadiu a casa, disparou com uma escopeta calibre 12, quebrando a fechadura, e assim conseguiram invadir o quarto e mataram AMILSON com vários disparos; QUE, no momento da invasão, o meliante de alcunha "MÃOZINHA", que tem como prenome RODOLFO, ainda apontou a arma na cabeça da declarante mandando pegar seus filhos e sair dali, e em seguida o meliante conhecido como "ANDERSON", encostou a arma calibre 12 na cabeça da declarante e a levou até a parte de fora da casa; QUE, na verdade a vítima já teve envolvimento com a venda de drogas e já teve amizade com seus algozes, todavia teve uma briga com MÃOZINHA, no bar da NILDA, localizado na Passagem São Jorge, e desde então MÃOZINHA jurou matar AMILSON; QUE, a vítima mudou-se para o bairro da Cabanagem para evitar um confronto com MÃOZINHA e sempre vinha trazer dinheiro para os filhos, porém aparecia à noite e rapidamente ia embora; QUE, na data de ontem, AMILSON resolveu dormir na casa, fato que deve ter chegado ao conhecimento dos meliantes; QUE, dentre as pessoas que acompanhavam "MÃOZINHA" a declarante reconheceu "BONECA", "RATO", "ANDERSON", "ANJINHO" e "DE MENOR", todos traficantes da área da FAZENDINHA, que dá acesso ao BURACO FUNDO; QUE, os bandidos estavam em número de sete e todos tinham armas de fogo. (...)”

Perante o juiz singular, a testemunha João Batista Conceição Alcântara, Investigador de Polícia Civil, confirmou que integrou a equipe que investigou o homicídio ocorrido no dia 28/09/2015, no bairro Parque Guajará. Compareceu ao local no dia seguinte ao crime, ocasião em que buscaram identificar testemunhas e colher as primeiras informações. A principal testemunha ouvida foi a companheira da vítima, que estava presente no momento do crime. Ela relatou que sete indivíduos invadiram a residência armados com pistolas e uma arma longa (calibre 12), e executaram a vítima com diversos disparos. Segundo o policial, a testemunha reconheceu quatro dos sete indivíduos, entre eles: Rodolfo (“Mãozinha”), Anderson, Léo e um adolescente. O reconhecimento foi possível porque todos entraram de “cara limpa”, e ela os conhecia da comunidade, pois conviviam com a vítima. A suposta motivação, conforme relato de familiares e moradores, foi que Amilson teria se envolvido em um homicídio anterior, com seu irmão, fato não confirmado. Além disso, teria havido uma briga anterior entre Rodolfo (“Mãozinha”) e a vítima, na qual Rodolfo saiu em desvantagem, o que teria acirrado o desejo de vingança. Foi informado que Amilson era próximo dos autores e convivia com eles, mas não há prova concreta de envolvimento direto com tráfico. Contudo, o policial admite que a área da Fazendinha, onde ocorreu o fato, é domínio de grupos ligados ao tráfico, dificultando a obtenção de provas técnicas (não havia câmeras nem possibilidade de interceptações).

Em Plenário, a testemunha ANA CLÉA PASSOS ROCHA relatou que declarou não ter presenciado o crime, pois se encontrava no trabalho no momento dos fatos. Foi informada posteriormente sobre a morte do filho por um policial e por vizinhos. Quando chegou à sua residência, Amilson já estava morto e os agressores haviam deixado o local. As informações sobre os acontecimentos no dia do homicídio vieram de sua nora, Amanda, companheira da vítima, que teria presenciado a invasão e o assassinato. Segundo Ana Cléa, Amanda foi a principal responsável por relatar os fatos à polícia e reconhecer os envolvidos. A testemunha informou que conhecia todos os acusados, pois eram vizinhos e moradores próximos da residência da vítima. De acordo com os relatos que lhe foram repassados, o grupo liderado por “Mãozinha” (Rodolfo) invadiu a casa da vítima armado, efetuando disparos de arma de fogo e golpeando com terçado. Amanda teria presenciado a invasão e reconhecido os autores, mencionando os apelidos “Mãozinha, De Menor, Boneco, Wansonginho, Rato”. Um dos invasores teria apontado uma arma (calibre 12) para Amanda e a mandado sair com os filhos. A vítima teria sido alvejada com mais de 20 disparos e ainda mutilada com golpes de terçado. Ana Cléa relatou que soube por vizinhos que o crime foi ordenado por Rodolfo (“Mãozinha”), tido como o mentor da ação. Havia rumores de um envolvimento amoroso anterior entre Rodolfo e Amanda, o que teria motivado o crime por vingança. Ela negou que seu filho fosse traficante ou que tivesse envolvimento com atividades criminosas. A testemunha também narrou que sua casa foi invadida novamente dias após o homicídio. Dessa vez, segundo ela, os mesmos indivíduos saquearam a residência, levando todos os pertences. Alegou ter sido ameaçada de morte por vizinhos e conhecidos dos autores, motivo pelo qual abandonou o imóvel. Por fim, segundo Ana Cléa, os acusados eram tidos como envolvidos com tráfico e furtos na região, embora ela dissesse desconhecer pessoalmente a vida criminosa deles por estar sempre no trabalho.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que, em relação a esses dois réus apelantes, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência das tentativas de homicídio qualificado e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido praticados pelo réu.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de absolvição, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação dos apelantes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso defensivo, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição dos réus JONATHAN FABRÍCIO CARDOSO CORRÊA e LEONILSON SOUZA NUNES, sustentando que o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto o conjunto probatório evidenciaria a participação de ambos no crime de homicídio qualificado que vitimou Amilson Passos Rocha.

O depoimento da testemunha ocular Amanda, acima mencionado, confirmado, em Juízo, pelo policial responsável pela investigação, e em plenário, pela testemunha Ana Cléa Passos Rocha – cujo depoimento encontra-se igualmente transcrito ao norte – indica que Jonathan (“De Menor”) e Leonilson (“Léo”) foram identificados no momento da invasão e que sua presença e atuação integraram o contexto do ataque.

Inclusive, reforçando tais depoimentos, consta, também na polícia, o depoimento do adolescente R. B. D. S., vulgo “Rato”, que confirma a participação dos recorrentes no delito em tela (ID 12399413 - Pág. 4):

“(...) A pessoa acima qualificada, devidamente acompanhado de sua genitora VILMA BRITO, às perguntas da autoridade declarou: QUE, o informante nunca foi detido para a DATA; QUE, o informante faz uso de droga há aproximadamente dois anos; QUE, o informante conhecia a vítima AMILSON PASSOS ROCHA, vulgo PANCA; QUE, o informante tem conhecimento de que na época em que morou na área, a vítima fazia a venda de drogas, porém depois ele sumiu porque ele e a família dele mataram o tio de ANDREY, identificado pelo apelido de GUILA ; QUE, certo dia, chegou a informação de que AMILSON havia retornado para a área, e todos estavam na área da FAZENDINHA, estando na ocasião o informante, DE MENOR , MAOZINHA , LÉO , BONECA que também atende pelo apelido de ANJINHO ; QUE, o informante afirma que ANDERSON e VÍTOR não estavam no local; QUE, após saberem que PANCA estava no local, resolveram fazer uma investida na casa dele, estando o informante armado com um revólver calibre 38, e MAOZINHA também tinha outro revolver calibre 38, estando os demais DE MENOR , LEO , BONECA , armados com TERCADOS; QUE, o informante afirma que efetuou três disparos contra a vítima, todavia MAOZINHA descarregou toda a arma dele e os demais apenas efetuaram golpes, percebendo o informante apenas um golpe no pé; QUE, na verdade não passaram por dentro da casa de DA NIKE e sim tiveram acesso pelo lado da casa dele, tendo o informante entrado pela parte da frente da casa e os demais entraram pela parte de trás, para assim impedir que PANCA pudesse escapar; QUE, na verdade a rixa toda de PANCA (vítima) era com MAOZINHA ; QUE, o informante afirma que apenas cinco pessoas participaram do crime e que as demais pessoas citadas não tiveram nenhuma participação; QUE, das pessoas citadas acima, informante aponta nesta Delegacia através de fotografias os nacionais RODOLFO NASCIMENTO SILVA, vulgo MÃOZINHA , filho de MARILIA CAMPOS DO NASCIMENTO e ANTONIO NONATO DA ROCHA SILVA; JONATHAN FABRICIO CARDOSO CORREA, vulgo DE MENOR , filho de JOAQUINA DA CONCEIÇAO CARDOSO CORREA e LEONILSON SOUZA NUNES, vulgo LEO , filho de SIGLIA BETANIA DA SILVA SOUZA e LEONELSON BARROS NUNES; QUE, o informante não sabe ao certo o local onde BONECA reside, pois ele aparecia algumas vezes por ali; QUE, e que tiveram participação efetiva no crime (...)”

Vê-se, de fato, que a tese acolhida pelos ilustres jurados em relação aos réus JONATHAN FABRÍCIO CARDOSO CORRÊA e LEONILSON SOUZA NUNES não encontra compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal, restando evidenciado, através do conjunto probatório, que a absolvição de JONATHAN e LEONILSON destoa da coerência probatória, já que o Conselho de Sentença reconheceu o crime como praticado em concurso de pessoas e de forma violenta, condenando apenas parte dos envolvidos descritos pela acusação.

Como dito alhures, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas apontam à prática do homicídio doloso por parte dos réus, nada havendo de concreto que possa justificar a tese absolutória.

Por conseguinte, apesar de as decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que elas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CASSAÇÃO RESPALDADA NO ART. 593, III, D, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE NATUREZA ABSOLUTA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS. NECESSIDADE DE SER AO MENOS ACEITÁVEL, EMBORA NÃO A MELHOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. 1. Não existem direitos e garantias de natureza absoluta no ordenamento jurídico. À semelhança disso, a soberania dos veredictos populares encontra limitação na possibilidade de a decisão arbitrária, desconexa e manifestamente contrária às provas dos autos poder ser cassada uma única vez pelo Tribunal de Justiça, concedendo aos juízes leigos nova chance de deliberação sobre o mérito da imputação. 2. Manifestamente contrária às provas dos autos é a decisão dos jurados que se dissocia integralmente de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. 3. A versão acolhida pelos Jurados não precisa ser melhor, ou a que tenha maior número de elementos em contraponto à tese rejeitada, mas há de ser aceitável, ou seja, encontrar apoio em versão lógica e verossímil. 4.
Ausente prova que ampare minimamente a resposta positiva dos jurados ao quesito genérico, impõe-se a cassação do julgamento somente em relação ao réu ali absolvido, tendo em vista que, pelo mesmo raciocínio, há provas no sentido da condenação imposta ao corréu.
V.V. A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto processual. O "acerto da decisão dos jurados" não pode ser objeto de sorvida apreciação pelo Juízo "ad quem", que deve ater-se tão somente na existência de lastro probatório (elementos de convicção), nos autos, relacionado à versão vencedora quando da votação dos quesitos; do contrário, a autonomia dos jurados em solucionar o caso estaria contaminada. A existência de lastro palpável nos dados que integram o arcabouço probatório a respeito da solução apresentada pelo Conselho de Sentença respalda o veredito popular e lhe atribui soberania.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0175.14.001849-0/002, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/08/2024, publicação da súmula em 21/08/2024)

Ante o exposto:

- CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar o veredicto absolutório apenas em relação a JONATHAN FABRÍCIO CARDOSO CORRÊA e LEONILSON SOUZA NUNES, determinando que sejam esses réus submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

- Ante o exposto, CONHEÇO do recurso defensivo de RODOLFO NASCIMENTO SILVA E ANDERSON MAICON NASCIMENTO DA SILVA, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025